Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE CRACK. DINHEIRO. BALANÇA DE PRECISÃO. RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM APURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se o pleito absolutório por insuficiência probatória máxime quando todas as provas são robustas em demonstrar a autoria delitiva do réu na prática do crime de tráfico de drogas e resistência.
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente quando ficar comprovado que a dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, bem como a apreensão de 215,49g (duzentos e quinze gramas e quarenta e nove centigramas) de crack, em conjunto com balança de precisão, rolo de papel filme e grande quantia em dinheiro dão conta de que o réu traficava drogas.
3. Quanto ao crime de resistência, as provas dos autos são claras e demonstram com segurança a ação do réu, não havendo que se falar em absolvição, uma vez que restou demonstrada a violência perpetrada contra o agente público, tanto é que houve lesão na costela do policial militar.
4. As condenações penais definitivas, por fatos anteriores ao objeto da presente denúncia, com trânsito em julgado posterior, apesar de não serem consideradas para a configuração da reincidência, podem ser consideradas para valorar negativamente os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena.
5. De acordo com a jurisprudência recente dos Tribunais, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostra-se razoável e proporcional, salvo fundamentação específica para a utilização de fração superior.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu.